Tribunal: TJDFT
Processo: 0004802-25.2017.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu a execução fiscal, com fundamento no art. 924, II, do CPC, e condenou a executada/apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é devida a fixação de honorários de sucumbência quando quitado o débito fiscal pela adesão ao REFIS-DF 2023.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei Complementar n. 4/94 (Código Tributário do Distrito Federal), no art. 42, § 1o, dispõe que será acrescentada ao crédito inscrito em dívida ativa “quantia correspondente a 10% de seu valor para atender às despesas com sua cobrança e honorários advocatícios”.
4. No IRDR 1 deste TJDFT (autos n. 2016.00.2.013471-4 - 0014857-26.2016.807.0000), também ficou registrado que no crédito inscrito em dívida ativa há o acrescimento de 10% (dez por cento) previsto no art. 42, § 2o, do CTDF, destinado aos advogados públicos do Distrito Federal, ou seja, encargo referente aos honorários advocatícios.
5. O art. 4o, inciso III, do Decreto n. 45.110, de 26/10/2023, que regulamenta a Lei Complementar n. 1025/2023, estabelece que a adesão ao REFIS-DF 2023 “fica condicionada à desistência e à renúncia expressas, nas esferas administrativa e judicial, a qualquer direito de ação, impugnação ou recurso relativo ao débito a ser quitado, devendo o devedor arcar com o pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios”. Porém, essa cobrança deve ser elidida no âmbito judicial quando a referida verba honorária já foi objeto de exação na via administrativa, sob pena de pagamento em dobro e enriquecimento ilícito do ente público, em desacordo com o art. 844 do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.